Tribunal: STF
Processo: Rcl 70194
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Lopes dos Santos contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5004715-11.2024.4.04.0000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 138-RG, RE 594.296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/02/2012, bem como do Tema 1.254-RG, RE 1.426.306, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 21/06/2024.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. A documentação anexa demonstra que o Reclamante integrou o quadro de pessoal da UNIÃO FEDERAL sob a matrícula SIAPE 0499063, ocupando o emprego público correspondente ao cargo público Guarda de Edemias, Classe “S”, Padrão III, desde 01/09/1987, e, nessa qualidade, foi aposentado em 20.08.2018.



    2. A União Federal, à vista do êxito da Ação Trabalhista Ordinária nº 0000004-48.2019.5.09.0017, pela qual se reconhecera o veículo celetista dessa relação de trabalho, independente da instauração do procedimento administrativo que a espécie demanda, ou seja, em manifesto desprezo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, se permitiu à invalidação do ato de aposentadoria do Reclamante e oficiou-lhe para comparecer ao Ministério da Saúde em Curitiba, munido de sua CTPS, para dar sequência ao exercício das funções outrora praticadas, nos termos do ofício abaixo:



    [...] 



    5. À saciedade de restauração da sua aposentadoria, tendo em vista que esse ato da União Federal afrontou as teses dessa excelsa Corte, relativas aos Temas 138 e 1.254, o Reclamante ingressou com a pertinente ação ordinária, porém, o juiz de base indeferiu a tutela de urgência e nessa mesma diretriz foi o desate do agravo de instrumento interposto.



    [...]



    19. A contrario sensu, conforme se denota dos documentos trazidos à cola pela Advocacia Geral da União, o procedimento administrativo foi iniciado com a decisão que cassou, peremptoriamente, a aposentadoria do Reclamante, sob o pífio argumento de que se tratava de direito estatutário incompatível com o regime celetista.



    [...]



    34. O Reclamante enquadra-se na 2ª classe, ou seja, dos servidores admitidos sem concurso público com menos de cinco anos antes da promulgação da Constituição da República vigente.



    [...]



    37. Pois, inicialmente, o Tribunal Reclamado aquiesceu com a instauração de um procedimento administrativo, cuja finalidade se reservara apenas para comunicar uma decisão previamente elaborada e sem qualquer participação do Reclamante e, depois, afrontando os termos do Tema 1254, anuiu com a invalidação do ato de aposentadoria do Reclamante.”



    Ao final, no mérito, requer ”seja acolhida a presente reclamação, deferindo-se liminarmente a prevalência da autoridade dos julgados dessa Corte, no que concerne às teses dos Temas 138 e 1253”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento do Tema 138-RG, RE 594.296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/02/2012, bem como do Tema 1.254-RG, RE 1.426.306, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 21/06/2024.



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão proferido pela 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência para suspender o ato de anulação da aposentadoria do autor, ora Reclamante.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente